Tribunal: TJPA
Processo: 0812037-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812037-88.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS LOPES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO COPRORAL E AMEAÇA DE FORMA DOLOSA. REFORMA DA PENA BASE. CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA.
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas.

2.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

3.

Pena-base que merece reforma, ante a existência de vetor negativo fundamentado de forma genérica, inidônea, merecendo reforma para o mínimo legal

4.

O juiz
a quo,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização sob fundamento idôneo e
que não se revelou excessivo (um salário mínimo)
, considerado os danos psicológicos da conduta lesiva.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, a fim tão somente de reformar a pena-base, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812037-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
LUIS CARLOS LOPES DIAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LUIS CARLOS LOPES DIAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 15083085, fls. 111/121) proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que
o condenou à pena total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
pelo delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e art. 147 do CPB (Ameaça).

A exordial acusatória (Id 13928384, fls.

relata que no dia 14/02/2021, por volta das 21hrs30min, a ofendida MARCIA CRISTINA NUNES DE BRITO, compareceu na delegacia especializada para relatar que foi vítima dos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça praticados pelo ex-companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em 03/08/2022, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 15083096, fls. 133/152). Em suas razões, requer: (i) Ausência de dolo nos delitos; (ii) Reforma da pena-base; (iv) Exclusão ou diminuição dos danos morais.

Em contrarrazões (Id 15083099, fls. 155/167), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

A Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA AUSÊNCIA DE DOLO

Em suma, a defesa alega que não houve dolo por parte do sentenciado e que teria ocorrido agressões recíprocas.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id 15083024, fl. 08), Perícia de Lesão Corporal (Id 15083027, fls. 30), bem como pelos depoimentos em sede inquisitorial e em juízo.

A vítima afirmou em juízo que na data dos fatos o acusado passou o dia bebendo e chegou em sua residência mandando todo o mundo embora, agressivamente, e foi para cima dela, dando um soco em seu braço. Os vizinhos interviram em favor da ofendida, e ele jogou garrafas de cerveja para se defender, acertando-as nela e em seu filho. Após isso, enquanto não chegava a viatura, o réu ficou andando com uma faca na cintura na rua e lhe ameaçou, dizendo que faria algo com ela ou com alguém que ela amasse. Afirmou que já foi agredida anteriormente pelo acusado por diversas vezes, tendo inclusive a enforcado, bem como seu filho. Alegou ter sido lesionada no braço, nas pernas e na mão, devido aos socos e as garrafas.

A testemunha Maria Francidalva Monteiro dos Santos, amiga da vítima, declarou que a data dos fatos o réu chegou ao local onde estavam muito agressivo, mandou todos embora, agrediu a ofendida com socos, a empurrou, jogou garrafas nela, o que ocasionou cortes em seu pé. Afirmou que ele puxou a faca e apontava para a vítima. Disse que ele ofendia e agredia a vítima constantemente.

O réu não compareceu em juízo para trazer sua versão dos fatos, sendo-lhe aplicada à revelia.

Deste modo em meio as provas coligidas nos autos, restou harmônico e coerente, a tese da acusação, razão pela qual não há falar em ausência de provas ou ausência da intenção de lesionar ou ameaçar.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas, e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Ademais, a justificativa de estar sob efeito de álcool no momento dos fatos não deve prosperar.

Os autos demonstram que o acusado possuía plena capacidade para compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se com esse entendimento, sendo plenamente imputável, sendo certo que fez uso de álcool por livre e espontânea vontade, até mesmo porque não foi a primeira vez que o acusado agrediu sua ex companheira.

É sabido que nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do agente. Vale dizer: ainda que, em razão de embriaguez, o agente não seja inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento, ele será plenamente responsabilizado.

Adotou-se, nesse aspecto, a teoria
actio libera in causa
, plenamente em vigor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de dolo ou isenção de pena.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" ( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO PELA EMBRIAGUEZ NÃO RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM VIRTUDE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do acusado, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. Em face da Súmula nº 231 do STJ, não há que se falar em redimensionamento da pena pela atenuante de confissão, uma vez que já fixada no mínimo legal.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - APL: 70072487762 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 11/04/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2017).

Ainda, não deve prosperar, igualmente, a tese de agressões recíprocas, eis que não existe qualquer prova de tal alegação, estando totalmente isolada nos autos.

Desta feita, não há como prosperar a tese de ausência de dolo e presença de agressões recíprocas.

2.

REFORMA DA PENA-BASE

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da pena-base, a fim de que seja afastada as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente.

Da análise da sentença verifica-se que tanto na lesão corporal, como na ameaça, o magistrado sentenciante apontou quatro vetores negativos, quais sejam, culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequência. Vejamos como o juiz primevo os fundamentou:

(...) culpabilidade do réu é grave, na medida em que agrediu não só a vítima como também atingiu seu próprio filho, após agressões anteriores, revelando não ter qualquer respeito pela família e cuidado com sua prole.

Compreendo que tal vetor deve permanecer valorado de forma negativa, pois a lesão foi presenciada pela criança e pela vizinhança, gerando um desvalor maior da conduta.

Quanto aos motivos, fundamentou da seguinte forma: “
O motivo é negativo, vez que o acusado praticou o delito pelo equivocado sentimento de controle, mesmo após encerrado o relacionamento, indicando não aceitar a autonomia da mulher em fazer suas escolhas de vida”.

Em relação a tal vetor, entendo que o mesmo deve ser considerado neutro, uma vez que os fundamentos trazidos pelo magistrado sentenciante não se encontram nos autos. Não há qualquer referência aos motivos que levaram o agressor a ter tal conduta contra a vítima, de modo que não pode ser valorado negativamente.

No concernente as circunstâncias, o magistrado argumentou que as circunstâncias seriam graves, ante o estado de embriaguez voluntária do agente e pela presença de criança, filho do réu e da vítima, no local dos fatos.

Entendo que tal vetor deve ser mantido desfavorável ao réu, pois o réu é contumaz em se embriagar e agredir a vítima, conforme relato trazido aos autos, estando sob efeito de álcool e ainda com faca em punho ameaçando e causando temor na vítima e seu filho.

Já as consequências, o magistrado
a quo
assim aduziu: “
As consequências são imensuráveis a curto prazo, considerando os impactos do pós trauma causados na saúde física e mental da mulher submetida a situação de violência, assim como da vítima indireta, crianças que, inclusive, também foi atingida”
.

Tal vetor foi fundamentado de forma genérica, não havendo nos autos qualquer dado que identifique os traumas sentidos pela família, razão pela qual, ante a ausência de elementos acerca do vetor, deixo-o de forma neutra.

Desta forma, restam apenas dois vetores negativo, devendo a pena-base ser fixada utilizando a fração de 1/6, amplamente aceita pelos nossos tribunais superiores, de modo que fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção para o delito de lesão corporal contra a mulher, que resta definitiva por não haver atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição.

Para o delito de ameaça fixo a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias. Na segunda fase existindo a agravante do crime ter sido praticado no contexto de violência doméstica, aplicando 1/6, igualmente, fixo a pena intermediária no patamar em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Considerando o concurso material, resta a pena em concreto no patamar de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias.

Mantenho as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

3.

DO AFSTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No concernente ao pedido de diminuição ou exclusão da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, que é assistido pela Defensoria Pública, vejo que não merece prosperar tal pedido.

Isso porque o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal permite ao juiz sentenciante aplicar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível.

Frise-se ainda que quando do oferecimento da denúncia, o órgão ministerial fez tal pleito.

De outra senda, observa-se que o juiz
a quo,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização sob fundamento idôneo e
que não se revelou excessivo, R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
,se considerado os danos materiais e psicológicos da conduta lesiva.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª
Nome
, j. 22/02/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reforma a pena, afastando os vetores negativos e assim fixar a pena-base e consequentemente
definitiva, em 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 08/05/2024